Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, não restou identificada, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, procuração em nome da advogada subscrevente do recurso. Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 76, caput e § 2o, I, e no artigo 1.017, I e § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimento válidos em nome da advogada subscritora do recurso ou promovendo a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora